Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de cobrança, consistente em arresto cautelar de bens.
2. A parte agravante alega risco de dilapidação patrimonial e pleiteia a constrição preventiva de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento de arresto cautelar de bens antes da citação da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 301 do Código de Processo Civil autoriza o arresto como medida cautelar de natureza excepcional, cabível somente quando demonstrado perigo concreto de dano grave ou risco de ineficácia da tutela jurisdicional. 5. Não há nos autos elementos que indiquem atos de dilapidação patrimonial ou situação de iminente insolvência. 6. A simples existência de dívidas ou de outras ações de cobrança não é suficiente para caracterizar o risco de dano ou o perigo da demora. 7. A jurisprudência desta Corte reafirma que o arresto cautelar antes da citação somente é admissível quando demonstrada urgência extrema e probabilidade do direito de forma inequívoca. 8. Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela cautelar pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O arresto cautelar de bens tem caráter excepcional e exige demonstração concreta de risco de dano grave e probabilidade do direito. 2. A falta de prova de insolvência ou de atos de dilapidação patrimonial inviabiliza o deferimento da medida cautelar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1948110, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1996126, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 20.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1988516, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 28.05.2025.